Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700397-95.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELESTINO JOAO PEREIRA, ANTONIA ADAO MIGUEL EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Tendo em vista o pedido de concessão de efeitos infringentes a estes declaratórios, intime-se a parte contrária para apresentação das contrarrazões. Brasília,28 de maio de 2020 17:31:06. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA